Tribunal: TJPA
Processo: 0804797-81.2017.8.14.0015
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804797-81.2017.8.14.0015

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTANHAL

APELADO: EDMILSON ALVES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. CONTRATO NULO.
APELAÇÃO CÍVEL.
ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO À PERCEPÇÃO DO FGTS.

AFASTADA.

DIREITO RECONHECIDO NO
ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90 E EM JULGADOS
DO STF.
DIREITO AO PAGAMENTO DE FÉRIAS.
RE 1.066.677/MG (TEMA 551) DECORRENTE DO DESVIRTUAMENTO
DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA EM RAZÃO DE SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES.
EXCLUSÃO DA
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS FÉRIAS PROPORCIONAIS DE 2016.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO.
NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RESP
1495146/MG

(TEMA 905). FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
NA FASE DE LIQUIDAÇÃO, ART. 85, §4º, INCISO II, §14, DO CPC/2015
.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. À UNANIMIDADE.

1-
Apelação Cível.

A questão reside em verificar se o Apelado faz jus à percepção do FGTS d
o período de 19/12/2012 a 31/12/2013, bem como às férias e o respectivo terço constitucional, referentes ao período aquisitivo dos anos de 2005 a 2012, e proporcionais do ano de 2016.

2-No que diz respeito a nulidade da contratação, o inciso II do art. 37 da Constituição Federal preceitua que a investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso público, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Mais adiante, no inciso IX, do mesmo dispositivo, a Carta Magna admite o recrutamento de servidores em exceção à regra do concurso público, determinando que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

3-É claro no texto constitucional, que a admissão desta categoria de servidores públicos sem o prévio concurso é medida de exceção que deve, necessariamente, observar os requisitos legalmente estabelecidos. Assim, toda e qualquer contratação realizada pela Administração que foge aos estritos regramentos estabelecidos na Constituição deve ser veementemente rechaçada no âmbito dos poderes públicos.

4-No caso dos autos, o cotejo probatório demonstra que o apelado permaneceu na condição de servidor temporário por mais de 12 anos, perdurando de 01.02.2001 até 31.12.2013 (Id 10687197 - Pág. 1 e Id 10687218 - Pág. 1) descaracterizando, assim, o requisito da temporariedade.

5-Sobre o tema, os Tribunais Superiores possuem sólida jurisprudência, a exemplo do julgado no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 895.070 MG, de 04/08/2015, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, em que se discutiu, essencialmente, os efeitos oriundos da declaração de nulidade da contratação temporária. Na ocasião, aquele relator reiterou que o Supremo Tribunal
tem reconhecido a nulidade do contrato firmado com a Administração Pública, quando se prolonga ao longo dos anos em renovações sucessivas.

6-Em seu voto, consignou o Ministro, que essa extensiva dilação do prazo descaracteriza o conteúdo jurídico do artigo 37, inciso IX da Constituição Federal, o qual determina que para se considerar válida a contratação temporária é necessária a existência de excepcional interesse público e que o prazo da contratação seja determinado. Precedentes: RE nº 752.206/MG-AgR, de relatoria do Ministro Celso de Mello, de 12/12/13 e o ARE nº 855.315/MG de relatoria da Ministra Carmén Lúcia, publicado em 20/04/15.

7-Diante disto, considerando que a contratação da parte apelada se estendeu ao longo dos anos, não tendo sido observados os permissivos constitucionais do art. 37, IX da CF, mostra-se configurada a sua nulidade e, por consequência, o direito ao FGTS, consoante o julgamento, em sede de repercussão geral do STF, do
RE 596478
(tema 191), estendido aos trabalhadores temporários consoante julgamento do ARE 867.655.

8-Caracterizada a nulidade do contrato havido entre as partes, cabe registrar que o STF em recente julgado do RE 1.066.677/MG, Tema 551, fixou o entendimento de que o desvirtuamento da contratação temporária em decorrência de sucessivas prorrogações, tal como ocorre no caso dos autos, enseja o direito ao recebimento da gratificação natalina e férias acrescidas de 1/3.

9-Desta forma, em conformidade com o recente entendimento da Corte Suprema, a Recorrente faz
jus
ao recebimento de férias
e o respectivo terço de férias constitucional, referentes ao período aquisitivo dos anos de 2005 a 2012, consoante fixado na sentença.

10-A seu turno no que concerne à condenação ao pagamento de férias proporcionais do ano de 2016 e o respectivo terço constitucional, correspondente ao período em que laborou ocupando cargo comissionado, que perdurou de 02.01.2014 (Id
10687219 - Pág. 1)
a 31.12.2016, observa-se do contracheque de Id
10687209 - Pág. 4 que referida verba do ano de 2016 restou quitada, pelo que se reforma a sentença no sentido de excluí-la da condenação.

11-
Apelação conhecida e parcialmente provida,

para excluir a
condenação ao pagamento de férias proporcionais do ano de 2016 e o respectivo terço constitucional.

12-
Remessa Necessária conhecida de ofício.

Necessidade de fixação dos consectários legais em
observância aos parâmetros estabelecidos no Tema 905 do STJ (
REsp
1495146/MG).

13-
Honor
á
rios.
O Magistrado de origem condenou o Ente Estadual ao pagamento de honor
á
rios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Necessidade de fixa
çã
o dos honor
á
rios advocat
í
cios somente em sede de liquida
çã
o, nos termos dos artigos 85,
§
4
º
, II e,
86, par
á
grafo
ú
nico, do CPC/2015.

14-
Sentença parcialmente reformada em sede de Remessa Necessária
, para fixar os consectários legais, bem como,
para que o percentual dos honorários advo
catícios seja fixado somente na fase de liquidação
(art. 85, §4º, II, do CPC/2015)
.

15- À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO e, CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA, para reformar parcialmente a sentença
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 34ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 26 de setembro a 03

de outubro de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e de Apelação Cível (processo nº
0804797-81.2017.8.14.0015
- PJE
) interposta pelo MUNICÍPIO DE CASTANHAL contra
EDMILSON ALVES DA SILVA
, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal-PA, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pelo Apelado.

Consta da petição inicial
,
que o autor foi admitido em 01.02.2001, através de contratação temporária, para exercer a função de Auxiliar na Prefeitura Municipal de Castanhal, permanecendo na condição de servidor temporário até 31.12.2016,
data do distrato, por iniciativa da Prefeitura.

Em seus pedidos, requereu a
concessão da justiça gratuita,
o pagamento do FGTS de todo o período laboral, férias acrescidas de 1/3, respeitado o prazo da prescrição quinquenal.

Em seguida, após a apresentação de contestação (
Id
10687217
),
o Juízo a quo
proferiu sentença com a seguinte conclusão (Id

10687228
):

“(...)
Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por EDMILSON ALVES DA SILVA e CONDENO o MUNICÍPIO DE CASTANHAL ao pagamento das seguintes rubricas:

1) Depósitos do FGTS referentes ao período correspondente a 19/12/2012 a 31/12/2013, excluindo-se assim as parcelas do período anterior a 19/12/2012, atingidas pela prescrição;

2) Férias e o respectivo terço de férias constitucional, referentes ao período aquisitivo dos anos de 2005 a 2012, e proporcionais do ano de 2016.

Em consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Sem custas e despesas processuais, diante do deferimento da gratuidade da justiça ao autor e da isenção legal do réu (Lei Estadual nº 8.328/2015).

Condeno o Município de Castanhal ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §§ 3º e 4º do CPC.

Sentença não submetida à remessa necessária, na forma do art. 496, § 4º, II, do CPC. (...)”

O Ente Municipal interpôs a presente Apelação (
Id 10687230), aduzindo em síntese a ausência de direito à percepção do FGTS e das demais parcelas pleiteadas (férias),
em razão
do contrato temporário
firmado entre as partes ser
de natureza puramente administrativa

e,
consequentemente, a exclusão da condenação dos honorários advocatícios.

Ao final
, requer o conhecimento e provimento do recurso.

O Apelado não apresentou contrarrazões, consoante certificado nos autos (Id
10687235).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

DA APELAÇÃO

P
resentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão reside em verificar se o Apelado faz jus à percepção do FGTS d
o período de 19/12/2012 a 31/12/2013, bem como às férias e o respectivo terço constitucional, referentes ao período aquisitivo dos anos de 2005 a 2012, e proporcionais do ano de 2016.

No que diz respeito a nulidade da contratação, o inciso II do art. 37 da Constituição Federal preceitua que a investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso público, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Mais adiante, no inciso IX, do mesmo dispositivo, a Carta Magna admite o recrutamento de servidores em exceção à regra do concurso público, determinando que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

É claro no texto constitucional, que a admissão desta categoria de servidores públicos sem o prévio concurso é medida de exceção que deve, necessariamente, observar os requisitos legalmente estabelecidos. Assim, toda e qualquer contratação realizada pela Administração que foge aos estritos regramentos estabelecidos na Constituição deve ser veementemente rechaçada no âmbito dos poderes públicos.

No caso dos autos, o cotejo probatório demonstra que o apelado permaneceu na condição de servidor temporário por mais de 12 anos, perdurando de 01.02.2001 até 31.12.2013 (Id 10687197 - Pág. 1 e Id 10687218 - Pág. 1) descaracterizando, assim, o requisito da temporariedade.

Sobre o tema, os Tribunais Superiores possuem sólida jurisprudência, a exemplo do julgado no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 895.070 MG, de 04/08/2015, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, em que se discutiu, essencialmente, os efeitos oriundos da declaração de nulidade da contratação temporária. Na ocasião, aquele relator reiterou que o Supremo Tribunal
tem reconhecido a nulidade do contrato firmado com a Administração Pública, quando se prolonga ao longo dos anos em renovações sucessivas.

Em seu voto, consignou o Ministro, que essa extensiva dilação do prazo descaracteriza o conteúdo jurídico do artigo 37, inciso IX da Constituição Federal, o qual determina que para se considerar válida a contratação temporária é necessária a existência de excepcional interesse público e que o prazo da contratação seja determinado. Precedentes: RE nº 752.206/MG-AgR, de relatoria do Ministro Celso de Mello, de 12/12/13 e o ARE nº 855.315/MG. De relatoria da Ministra Carmén Lúcia, publicado em 20/04/15.

Diante disto, considerando que a contratação da parte apelada se estendeu ao longo dos anos, não tendo sido observados os permissivos constitucionais do art. 37, IX da CF, mostra-se configurada a sua nulidade e, por consequência, o direito ao FGTS, consoante o julgamento, em sede de repercussão geral do STF, do
RE 596478
(tema 191), estendido aos trabalhadores temporários consoante julgamento do ARE 867.655.

Caracterizada a nulidade do contrato havido entre as partes, cabe registrar que o STF em recente julgado do RE 1.066.677/MG, Tema 551, fixou o entendimento de que o desvirtuamento da contratação temporária em decorrência de sucessivas prorrogações, tal como ocorre no caso dos autos, enseja o direito ao recebimento da gratificação natalina e férias acrescidas de 1/3. Vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009.
4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço
. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”
.

(RE 1066677, Relator (a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020 - grifei)

Desta forma, em conformidade com o recente entendimento da Corte Suprema, a Recorrente faz
jus
ao recebimento de férias
e o respectivo terço de férias constitucional, referentes ao período aquisitivo dos anos de 2005 a 2012, consoante fixado na sentença.

A seu turno no que concerne à condenação ao pagamento de férias proporcionais do ano de 2016 e o respectivo terço constitucional, correspondente ao período em que laborou ocupando cargo comissionado, que perdurou de 02.01.2014 (Id
10687219 - Pág. 1)
a 31.12.2016, observa-se do contracheque de Id
10687209 - Pág. 4 que referida verba do ano de 2016 restou quitada, pelo que se reforma a sentença no sentido de excluí-la da condenação.

DA REMESSA NECESSÁRIA

O Magistrado de primeiro grau entendeu que a sentença não está sujeita ao Reexame Necessário, contudo, considerando que a sentença fora prolatada contra Órgão da Administração Indireta do Estado do Pará, de forma ilíquida, conheço, DE OFÍCIO, do Reexame Necessário, nos termos do
496, I, do CPC/15

c/c Súmulas 325 do STF e 490 do STJ
, passando a apreciá-lo.

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

Súmula 325.
A remessa oficial devolve ao Tribunal o
reexame de todas as parcelas da condenação suportadas pela Fazenda Pública, inclusive dos honorários de advogado
(grifei).

Súmula 490.
A
dispensa de reexame necessário
, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos
, não se aplica a sentenças ilíquidas
(grifei).

DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

Na sentença não foram fixados os consectários legais e, s
egundo o art. 322, §1º do CPC/2015, compreendem-se no pedido principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios. Assim, não constitui violação ao princípio do non reformatio in pejus a fixação de juros e correção por esta instância.

Sobre o assunto,
o Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp 1.495.146 – MG (Tema 905), sob o regime da repercussão geral e dos recursos repetitivos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA.

• TESES JURÍDICAS FIXADAS.

(...)

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

(...)

(STJ, REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018 - grifei)

Assim, tratando-se de condenação judicial de natureza administrativa referente a servidor público, aplicam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

Este tem sido o entendimento adotado por esta E. Turma, senão vejamos:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO SERVIDOR TEMPORÁRIO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I-Trata-se de reconhecimento do direito de receber o valor correspondente ao saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, por servidor temporário, cujo contrato seja nulo por não atender ao requisito constitucional da prévia aprovação em concurso público. (...) V-
Em sede de reexame necessário Incidência de juros e correção monetária conforme os parâmetros fixados pelo STJ no julgamento do recurso repetitivo Tema 905 (REsp. 1.495.146/MG)
. VI- Recurso conhecido e improvido, mantendo os termos da sentença, a fim de reconhecer o direito da Apelada em receber os valores referentes aos depósitos de FGTS. (...)

(TJPA, 4940322, 4940322, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-05, Publicado em 2021-04-21 - grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO BIENAL. REJEITADA. SERVIDORA TEMPORÁRIA. RENOVAÇÕES CONTRATUAIS SUCESSIVAS. NULIDADE. PERCEPÇÃO DE VERBAS DE FGTS POR OCASIÃO DO DISTRATO. PRECEDENTES DO STF. TEMA 191/STF. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. APLICAÇÃO DO TMA 608/STF.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL. TEMAS 810/STF E 905/STJ
. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. 1- A sentença recorrida julga improcedente o pedido de FGTS; 2- A apelante suscita preliminar de julgamento citra petita. Considerando o contexto jurídico da matéria sob lume, reputo pertinente a aplicação do art. 488, do CPC/15 na espécie, na medida em que o resultado do julgado virá ao encontro de quem aproveitaria a desconstituição da sentença. Preliminar prejudicada 3- O Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral, pelo que o prazo prescricional ativo para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos; 4- (...)

(TJPA, 4467104, 4467104, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador Tribunal Pleno, Julgado em 2021-01-27, Publicado em 2021-02-04 - grifei)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU A IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. APRESENTAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS DENTRO DO ESTABELECIDO NO ACÓRDÃO. IRRESIGNAÇÃO DO AGRAVANTE.
REQUERIMENTO DE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL NA CORREÇÃO MONETÁRIA. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 870.947/SE (TEMA 810) E EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS RESP N. 1.495.146 (TEMA 905). APLICAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME PARÂMETROS DEFINIDOS PELO STF E DO STJ
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA, 4385832, 4385832, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-11-30, Publicado em 2021-01-25 - grifei)

Desta forma, assiste razão ao Agravante quanto à necessidade de adequação do índice da correção monetária.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Constata-se da sentença que o Juízo condenou o Município a pagar honorários destinados ao patrono da autora, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor
do proveito econômico obtido.

Sobre o assunto, o artigo 85, §3º e §4º, II do CPC/2015 dispõe:

Art. 85.

A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§
3
o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte
, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2
o
e os seguintes percentuais:

(...)

§
4
o
Em qualquer das hipóteses do § 3
o
:

(...)

II -
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual
, nos termos previstos nos incisos I a V,
somente ocorrerá quando liquidado o julgado
; (grifei).

Com efeito, a sentença merece ser parcialmente reformada neste aspecto, para que o percentual dos honorários advocatícios seja fixado somente na fase de liquidação, em razão da iliquidez do julgado.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação Cível,
reformando parcialmente a sentença
,

para excluir a
condenação ao pagamento de férias proporcionais do ano de 2016 e o respectivo terço constitucional
e,
CONHEÇO, DE OFÍCIO, DA REMESSA NECESSÁRIA,

para que os consectários legais sejam fixados em observância aos parâmetros estabelecidos no Tema 905 do STJ, bem como, para que o percentual dos honorários advocatícios seja fixado somente na fase de liquidação
(art. 85, §4º, II, do CPC/2015)
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 03/10/2022